Tribunal: TJES
Processo: 5004174-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004174-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEAN SANTOS SALVADOR

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato da MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva na ação penal movida pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, e invoca o princípio da homogeneidade, sob o argumento de que a custódia cautelar mostra-se mais gravosa do que eventual sanção penal definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, por ser supostamente mais severa do que a pena final provável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução processual apresenta andamento regular, com atos processuais praticados de forma sistemática, sendo o curso do processo impactado por fatores excepcionais como a necessidade de expedição de carta precatória, suspensão temporária das audiências por força de portaria interna e posterior digitalização dos autos físicos, convertidos para o meio eletrônico, o que justifica eventual demora sem configurar mora injustificada.

A jurisprudência deste Tribunal Justiça reconhece que o processo de virtualização do acervo físico constitui causa idônea para justificar atrasos pontuais na tramitação da ação penal. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005385-05.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2024)

A segregação cautelar encontra amparo na gravidade concreta da conduta imputada, praticada com grave ameaça à vítima mediante o uso de arma de fogo, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente em crimes de roubo e tráfico de drogas, inclusive com cometimento do novo fato enquanto cumpria pena no regime aberto.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade baseia-se em prognóstico incerto sobre a pena a ser aplicada, o que demanda instrução probatória incompatível com o rito célere e restrito do habeas corpus.

Não há ilegalidade flagrante a ser reparada pela via do habeas corpus, sendo razoável a manutenção da prisão cautelar em razão da necessidade de garantia da ordem pública e do andamento do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004174-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEAN SANTOS SALVADOR (AC)
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES
Advogado do(a) PACIENTE: SAMANTHA DE ANDRADE COSTA - BA55110

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEAN SANTOS SALVADOR
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do crime
roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP).

Alega o impetrante (id 12758189), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o acusado está preso desde 24/01/2023, e ainda não foi encerrada a instrução processual.

Sustenta ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada, ao final do processo.

No caso
, narra a denúncia (id 12758193), que no dia 24 de janeiro de 2023, no bairro São Diogo, na Serra/ES, o acusado DEAN subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo PRISMA, placa QOU2G15, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) notebook, 01 (uma) cadeira de bebê, além de cartões e documentos pessoais da vítima LARISSA SEPULCHRO MIRANDA.

F
eita estas considerações
, quanto a alegação de excesso de prazo, tenho que a ação matriz está com seu trâmite regular, uma vez que a denúncia foi oferecida em 08/02/2023, e foi recebida em 13/02/2023, oportunidade em que o Magistrado determinou a citação do réu, sendo necessária a expedição de carta precatória, pois o paciente estava recolhido na comarca de Teixeira de Freitas-BA.

Verifico ainda, que a defesa apresentou resposta à acusação (fls. 125/127) em 09/04/2024, onde formulou pedido de liberdade, que foi inicialmente deferido em 18/04/2024, mas o Magistrado reformulou o seu entendimento em 23/04/2024, mantendo a custódia cautelar, oportunidade em que designou audiência para o dia 16/07/2024.

Outrossim, em virtude da Portaria nº 312/2024, (publicada em 02/05/2024), elaborada pela Magistrada, que assumiu a titularidade da vara de origem, o referido ato não foi realizado, já que as audiências da unidade judiciária foram suspensas por 90 (noventa) dias.

Após, o processo foi encaminhado para digitalização em 21/06/2024, sendo convertido em eletrônico em 04/11/2024, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça, deste E. Tribunal, portanto, é razoável eventual demora, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos passaram pelo processo de digitalização entre o final do ano passado e o início do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (...)

8. Ordem denegada.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005385-05.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 17/06/2024
)

Realizada
a conversão
dos autos físicos
em eletrônico,
a defesa reiterou o pedido de liberdade provisória, que foi indeferido, conforme decisão proferida em 24/02/2025, sendo certo que o feito está aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 15/04/2025.

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

R
egistro ainda,
que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, pois o paciente portava uma arma de fogo ao abordar a vítima e subtrair seu veículo, tendo ela o reconhecido como autor do fato delituoso, conforme declaração de fls. 47/48.

Outrossim, destaco que o paciente é reincidente, já que foi condenado definitivamente, também pelo crime de roubo (processo nº 0012752-26.2021.8.08.0048) e tráfico de drogas (processo nº 0019282-56.2015.8.08.0048), conforme relatório de situação processual executória de fls. 95/98 (autos de origem), sendo que, supostamente, praticou o delito descrito nestes autos, enquanto cumpria pena no regime aberto, a revelar o risco de reiteração delitiva.

Por fim
,
em relação a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13026221),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que a Magistrada imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.